Tribunal: TJSP
Processo: 1018581-47.2017.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Retificação de Nome
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1018581-47.2017.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
WLADIMIR ALBERTO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado JUÍZO
DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018581-47.2017.8.26.0003/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração n.o 1.018.581-47.2017.8.26.0003/50000
Embargante: WLADIMIR ALBERTO DOS SANTOS
Embargada:
JUÍZO DA COMARCA
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 43.408
Embargos
declaratórios.
Inconformismo
proveniente de resultado desfavorável. Pretensão
de rediscussão da matéria que extrapola o objeto
do
recurso
em
questão.
Caráter
infringente
configurado. Embargos rejeitados.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v.
acórdão de fls. 199/203, alegando omissão quanto ao pedido formulado
na apelação, bem como nas manifestações de fls. 173/193 e 195/198, que
contêm documentos com fatos novos, alterando totalmente a situação,
causa impeditiva do objeto da demanda, conforme entendimento do
Ministério Público. Aduz haver contradição quanto ao fato de não ter sido
apresentada documentação que sustente as alegações, de que se trata de
apelido público e notório, bem como a omissão diante dos documentos
novos apresentados, antes de proferido o acórdão, demonstrando que a
situação alterou. Expõe que as certidões novas apresentadas são todas
negativas, com a conclusão de que NADA CONSTA em nome do
embargante. Acrescenta que, em casos excepcionais, é admitido o efeito
integrativo modificativo ao presente recurso, transcrevendo julgado. Afinal
requer o acolhimento dos embargos, para sanar o vício apontado,
concedendo o efeito integrativo modificativo, para declarar a retificação do
nome.
2. Os embargos são tempestivos, porém não merecem
acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018581-47.2017.8.26.0003/50000 -Voto no
3
A
via
recursal
dos
embargos
declaratórios
-
especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua
adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção
jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um
julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se
ressente de qualquer dos vícios da obscuridade, da omissão ou da
contradição.
Com efeito, não se mostra viável, no contexto do artigo
1.022 do Novo Código de Processo Civil, rever a decisão anterior,
reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão
do resultado final.
No caso em exame constata-se que, na verdade, a
irresignação do embargante é a tentativa de emprestar aos embargos de
declaração efeitos infringentes, o que é incompatível com a natureza do
presente recurso.
Oportuna a transcrição jurisprudencial:
“Os embargos de declaração, a teor das disposições do
art. 535 do Código de Processo Civil, são inviáveis
quando inexiste obscuridade, contradição ou omissão
na decisão embargada. 2. Não está o órgão julgador
obrigado a responder a todos os argumentos expendidos
em embargos declaratórios, como se tal recurso se
prestasse para dar solução a uma série de questões
arguidas pela parte recorrente que, sem demonstrar a
presença dos vícios apontados, visa, simplesmente, à
rediscussão do juízo do provimento jurisdicional. 3. O
reexame de matéria já decidida, com a finalidade de
que sejam conferidos efeitos infringentes ao julgado, é
incompatível com a natureza integrativa dos embargos
de declaração. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgRg nos EDcl no CC n.o 87263/RJ. Ministro
João
Otávio
de
Noronha.
Segunda
Seção.
J.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018581-47.2017.8.26.0003/50000 -Voto no
4
11-05-2011).
Desta forma, o exposto pelo embargante caracteriza
inconformismo
proveniente
de
resultado
desfavorável,
contudo,
insuficiente para a alteração do julgado nesta sede.
Por fim, há que se salientar que o processo é um
conjunto de atos ordenados, com regras próprias, que devem ser
observadas, pois são garantias para ambas as partes, não sendo possível o
atropelo do procedimento. Há que se aguardar a marcha processual, razão
pela qual não pode o embargante falar nos autos a qualquer momento;
seu pronunciamento se esgotou com a apresentação do recurso de
apelação, razão pela qual, não há que se falar em omissão do v. acórdão.
3. Com base em tais fundamentos, rejeitam-se os
embargos de declaração.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
R293